Tribunal: TJDFT
Processo: 0002160-78.1990.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0002160-78.1990.8.07.0001 APELANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL CIMAN LTDA APELADO: AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o término do prazo de suspensão do processo. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora